Tribunal: STF
Processo: ARE 1409637
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário.



    Alega a parte embargante haver contradição na decisão embargada. Sustenta que o imposto de importação e a contribuições sociais incidem apenas sobre importação de produtos estrangeiros. Nessa direção, cita os arts. 153, I, e 149, § 2º, II, da Constituição Federal. Afirma que a Lei nº 10.865/04 (art. 1º, § 2º, I) reproduziu ficção jurídica criada pelo Decreto-lei nº 37/66, a qual foi declarada inconstitucional pela Corte no RE nº 104.306. Nesse espeque, defende que “se a ficção que equipara bens nacionais a estrangeiros é inconstitucional para o Imposto de Importação, não há como se conferir aos bens referidos no inciso IV, do art. 195, da CF/88, a extensão atribuída pela r. decisão embargada”. Entende que esse dispositivo constitucional “só pode se referir aos produtos estrangeiros trazidos por aquele e nunca aos bens nacionais que estejam retornando ao país”.



    Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja provido o agravo em recurso extraordinário, e conhecido e provido o recurso extraordinário, afastando-se, além do imposto de importação, o PIS-importação e a COFINS-importação a que está sendo compelido a recolher por força da entrada no País da obra de arte mencionada nos autos.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Na decisão embargada, consignei ser inaplicável no presente feito a orientação decorrente do julgamento do RE nº 104.306/SP. Nesse caso, a Corte – ante o fato de que a EC nº 18/65, relativamente ao imposto de importação, substituiu a expressão “importar mercadorias de procedência estrangeira” pela expressão “importar produtos estrangeiros”, a qual teria alcance mais limitado do que a primeira – concluiu pela inconstitucionalidade do art. 93 do DL nº 37/66, que ensejava a incidência do imposto de importação sobre “a operação de entrada de mercadoria de fabricação nacional retirada do País, em caráter temporário e ulteriormente reintroduzida”.



    Também registrei, na decisão embargada, que existem contribuições sujeitas ao art. 149 (que traz algumas normas gerais) e ao art. 195 (que contém normas especiais) da Constituição Federal. Nesse contexto, realcei a compreensão estabelecida no RE nº 559.937/RS, Tema nº 1, de que, “como normas especiais que são, os dispositivos do art. 195 não afastam a aplicação das normas gerais do art. 149 no que não forem incompatíveis” (Ministra Ellen Gracie, grifo nosso).



    Em seguida, consignei que o PIS-importação e a COFINS-importação encontram fundamento na norma especial do art. 195, IV, o qual permite a cobrança de contribuição para a seguridade social em face do “importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar” (grifo nosso). E aduzi, com apoio no citado RE nº 559.937/RS, Tema nº 1, que tal norma especial prevalece em relação ao comando geral previsto no art. 149, § 2º, II. Afora isso, assentei que a expressão destacada da norma especial em alusão não possui aquele alcance limitado a que se referiu a Corte no julgamento do caso do imposto de importação (RE nº 104.306/SP).



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. A parte embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente